Tribunal: CARF
Processo: 10120.010346/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010346/2009-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.154 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A imputação de penalidades tributárias não se constitui, por si só, matéria de
ordem pública, não cabendo ser suscitada de ofício pelo julgador, devendo ser
observada a preclusão processual quando não questionada em sede de
impugnação.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
FUNDO
SUMULADA.
PROVIMENTO PARCIAL SEM MODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE
MÉRITO.
Considerando-se que a matéria de fundo era passível de aplicação da Súmula
CARF no 105, o provimento do recurso especial fazendário, neste momento
processual, conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda Pública, dado que
o pleiteado restabelecimento da multa isolada e o consequente prosseguimento
da cobrança na esfera judicial está fadado ao cancelamento da exigência, tendo
em vista o entendimento sumulado pela própria administração tributária. Não
obstante, reforma-se parcialmente o acórdão recorrido para afastar a tese de
caracterização de matéria de ordem pública no caso concreto, sem modificação
do entendimento de mérito dado à questão de fundo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial para
reformar os fundamentos do acórdão recorrido, mas sem restabelecer as multas isoladas por falta
de recolhimento de estimativas, porque incompatíveis com a Súmula CARF no 105, vencidos os
conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano e Luis Henrique
Marotti Toselli, que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões do voto
vencido os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Votaram pelas
conclusões do voto vencedor as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010346/2009-50
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A 1a Turma da 2a Câmara da Primeira Seção do CARF, analisando o feito, deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário negou provimento ao recurso voluntário em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ. CSLL. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIFERENÇA
APURADA. DIPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à
exigência do crédito tributário, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do
Decreto-lei 2.124/84. Com efeito, o crédito tributário confessado e não
pago é passível de inscrição em dívida ativa da União. Assim, dentre os
valores declarados em DIPJ, a qual não constitui confissão de dívida
(Súmula CARF no 92), somente a diferença não declarada em DCTF está
sujeita a lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPUTAÇÃO
DE
PENALIDADES.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
A imputação de penalidades tributárias é matéria de ordem pública, nos
termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e,
portanto, o julgador tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
É inaplicável a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa
de oficio. A Súmula CARF no 105 reconhece a impossibilidade de
cumulação das multas de ofício e isoladas em razão do princípio da
consunção.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, nos seguintes termos:
a) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
reconhecer integralmente o recurso voluntário, para afastar a multa
isolada por concomitância. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel
Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Junior que consideraram
preclusas as alegações da defesa sobre a multa de ofício isolada.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra
Bossa.
b) Por unanimidade de votos, reduzir o lançamento da CSLL, ano-
calendário 2004, para R$ 254,95, nos termos do voto do Relator.
A PGFN foi intimada da decisão, apresentou recurso especial (e-fls. 5.242/5.261),
ao qual foi dado seguimento (e-fls. 5.402/5.412).
De acordo com o art. 79, Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 e alterações, a
PGFN é considerada intimada de decisões no âmbito do CARF com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos são entregues à PGFN, se a intimação
não ocorrer pessoalmente. No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN, em
19/10/2020, cf. fl. 1.019, de forma que intimação presumida ocorreu em 18/11/2020. O prazo de
15 (quinze) dias para apresentação de recurso especial teve início em 19/11/2020 e se encerraria
em 03/12/2020. Mas o recurso especial foi manejado em 27/11/2020 (conforme despacho de
encaminhamento - e-fl. 1.048), de modo que o recurso é tempestivo.
No apelo a PGFN suscita divergência jurisprudencial acerca do entendimento
manifestado no voto vencedor do acórdão recorrido no sentido de que deve ser conhecida e
julgada de ofício a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, por
tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que o sujeito passivo não a tenha impugnado. Indica
como paradigmas o Acórdão no 9303-008.207 e o Acórdão no 1401.001.381.
O despacho de admissibilidade recursal deu seguimento ao feito, nos seguintes
termos:
O primeiro paradigma apresentado encontra-se no sítio do CARF, não foi
reformado até a data de interposição do recurso especial e adotou a
seguinte ementa:
Acórdão no 9303-008.207
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2003
MULTA
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de multa, inclusive agravada, no lançamento de oficio, para
a constituição de crédito tributário, nos termos da legislação então
vigente, não constitui matéria de ordem pública.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
A falta de prequestionamento expresso do lançamento da multa de ofício,
exigida juntamente com o lançamento da contribuição, implicou
preclusão consumativa e temporal do direito de o contribuinte fazê-la em
segunda instância, ainda que, se considere que se trata de matéria de
ordem pública.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

O paradigma apreciou recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão de turma ordinária que deu provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir a multa de ofício sobre compensação não
homologada, considerando que a multa, seja de que tipo for, ainda que
não impugnada, deve ser conhecida de ofício e julgada por se tratar de
matéria de ordem pública.
A 3a Turma da CSRF decidiu que a aplicação da multa agravada no
lançamento de ofício não constitui matéria de ordem pública conceito
que não está previsto em quaisquer diplomas legais, tratando-se de
conceito subjetivo. Observou que na esfera administrativa as decisões
sobre o lançamentos de multas de ofício são no sentido de que tal matéria
não constitui questão de ordem pública e deve ser expressamente
questionada no respectivo recurso voluntário, acrescentando que também
na esfera judicial, a jurisprudência moderna vem decidindo que as
matérias, ainda que de ordem pública, para serem apreciadas e
analisadas, em Juízo, devem obrigatoriamente ser prequestionadas pelo
autor, no respectivo recurso, conforme julgados do STJ e do STF. E
concluiu:
Dessa forma, ainda que se considere que o lançamento da multa de oficio
constitui matéria de ordem pública, seu julgamento na Câmara Baixa
somente poderia ter sido realizado, se tivesse sido expressamente
questionada no recurso voluntário. Como essa matéria não foi
impugnada, ocorreu a preclusão temporal do direito do contribuinte.
Este paradigma não demonstra a divergência arguida pela Recorrente
pois, decidiu que, ainda que se considere o lançamento da multa de ofício
matéria de ordem pública, seu conhecimento e julgamento somente
poderia ser realizado quando expressamente questionado em recurso
voluntário, lembrando que naquele caso o sujeito passivo não contestou a
multa nem na impugnação nem no recurso voluntário. E, no presente
caso, o sujeito passivo, muito embora não tenha impugnado a multa
isolada, a contestou no recurso voluntário apresentado.
O paradigma seguinte, Acórdão no 1401-001.381, pode ser compulsado
no sítio do CARF e não foi reformado até a data de interposição do
recurso especial. Essa decisão registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 1401-001.381
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. MULTAS ISOLADAS.
Considerar-se-á preclusa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na primeira instância e, portanto, definitiva na instância
administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Ano-calendário: 2001.
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DA MESMA
ESPÉCIE. REQUISITOS
A falta ou insuficiência de recolhimento da CSLL, não confessada, não
constitui infração quando demonstrada a compensação entre créditos da
mesma espécie foi feita na contabilidade antes da entrada em vigor da
sistemática das Dcomps, mesmo que tal compensação não tenha constado
em DCTF
Esta decisão apresenta situação fática semelhante àquela tratada neste
processo. Naquele caso do sujeito passivo foi exigido o imposto e a
contribuição apurados no cotejo entre os valores escriturados e aqueles
declarados em DCTF, cujas diferenças foram consideradas como
omitidas. Além disso, exigiu-se a multa isolada pela falta de
recolhimento dos tributos com base na estimativa mensal não recolhida.
O sujeito passivo impugnou parcialmente o lançamento, não oferecendo
contestação contra a exigência da multa isolada. Mas em sede de recurso
voluntário apresentou alegações de defesa contra essa exigência. Mas a
Turma Ordinária do CARF não conheceu da defesa em relação a multa
isolada, como se pode conferir pelo trecho inicial do voto:
Delimitação da lide
Conforme já relatado pela DRJ, o lançamento de multas isoladas por falta
das estimativas de CSLL, anos-calendário de 1998, 1999 e 2000, não foi
impugnado pelo contribuinte, e tornou-se definitiva a sua exigência, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, já por ocasião da decisão de
primeira instância. Portanto, aqui não serão conhecidos os argumentos de
defesa no sentido de contestar a cobrança da multas isoladas sobre
estimativas não pagas.
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência, uma vez que, tratando
de situação fática semelhante, deduziu conclusão na direção oposta
daquela adotada no acórdão recorrido.
(...)
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional,
admitindo a rediscussão da possibilidade de a exigência da multa isolada
não contestada em impugnação ser conhecida e julgada de ofício por se
tratar de matéria de ordem pública.

No mérito, sustenta que penalidade não pode ser considerada matéria de ordem
pública, logo não caberia exame por parte da Turma a quo. Trata-se, portanto, de matéria
preclusa, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Acresce que o órgão julgador ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve
decidir também de acordo com a matéria expressamente inserta na impugnação.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No presente caso, restou demonstrada a divergência entre o acórdão paradigma e o
acórdão recorrido, conforme acima relatado e transcrito no Despacho de Admissibilidade, razão pela
qual admito o especial.

Recurso especial - Mérito

No mérito, o r. acórdão recorrido em fundamentado voto, inclusive por mim
acompanhado, assim se manifestou:
2. Inicialmente, vale registrar que já em outras oportunidades essa
relatoria se manifestou no sentido de que a imputação de penalidades
tributárias é matéria de ordem pública, nos termos do art. 2o, parágrafo
único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador tem a
prerrogativa da conhecê-las de ofício.
(...)
5. Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande
importância ao princípio da moralidade administrativa. Além da sua
aplicação residual quando nenhum outro princípio específico constante
do artigo 37, da CF/88 for cabível, há várias situações que a lei maior se
preocupou com padrões de conduta.
6. E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de
afastar atos administrativos que destoem do padrão de conduta
juridicamente desejado, bem como a instituição de mecanismos de
controle da atividade administrativa, sendo certo que tais princípios não
podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa
julgadora administrativa.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

(...)
8. Logo, ainda que não tenha sido impugnada a multa isolada e só trazida
a matéria em sede de Recurso Voluntário, deve ser afastado o efeito da
preclusão e cabe seu conhecimento ex officio.
9. Em concreto, a douta autoridade fiscal considerou que as multas de
ofício e isoladas não decorrem da mesma infração e, portanto, não
configuram bis in idem. Em face de dois ilícitos distintos, estaria correta
a aplicação das multas conjuntamente. Entretanto, tal entendimento não
deve prevalecer.
Acompanhei o entendimento ali vencedor e o acompanhei novamente quando
decidimos o processo administrativo n. 10640.003272/2007-64, acórdão n. 9101-005.540, de
relatoria do conselheiro Caio Quintella, cujo voto peço vênia para transcrever:
Nessa esteira, primeiro temos aqui que a sanção compreendida
como multa agravada em nada se relaciona ao descumprimento de
obrigação tributária, principal ou acessória, dos contribuinte. É punição
aplicada durante a fiscalização (sempre após, desvinculada e distante da
ocorrência dos fatos geradores) em razão conduta do fiscalizado em
relação aos trabalhos procedidos pela Autoridade Fiscal. É pura
manifestação do poder do Estado de punir os cidadãos pela sua postura
junto a Agente estatal, apenas circunstancialmente exigida junto do
crédito tributário constituído.
Agora, quanto à possibilidade de se considerar a qualificação da
multa de ofício como matéria de ordem pública, podendo, então, ser
conhecida sem a provocação da Parte interessada, é certo que a
temática não é nova e apresenta-se bastante instigante em termos
processuais.
(...)
Como se observa, em ambos precedentes entendeu-se que poderia, sim, o
Julgador conhecer do tema das multas, sem a devida provocação expressa
dos contribuintes ou dos demais sujeitos passivos autuados, para afastá-
la.
Ora, o agravamento da multa, na casa de 50% do valor da sanção
ordinária, é manobra extrema e excepcional da Administração Tributária
e a sua prevalência ou não possui a maior relevância, profundidade e
interesse público –vez que todo contribuinte fiscalizado está sujeito a
tal apenamento.
O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da
informalidade, da racionalidade e da sua própria efetividade. Ao seu
turno, a aplicação de multas pelas Autoridades Tributárias é apenas mais
uma das ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi, o
qual, dentro de axiologia própria, deve ser mínimo e sempre
submete-se, a qualquer tempo, à correção de falhas na aplicação das
penas.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Nesse contexto, a preclusão ̧que é um instituto processual, de cunho
formal, o qual prestigia uma ótica ficcional sobre a verdade e a
ontologia –que, na verdade, é típico do contencioso judicial–não
pode obstar o reconhecimento espontâneo e fundamentado do
Julgador competente das instâncias ordinárias, da majoração
sancionatória indevida e equivocada. Afinal, não é interesse da
Administração Pública e de toda a sociedade punir e limitar os
direitos dos cidadãos sem a ocorrência do devido e correto motivo para
tanto.
(...)
Assim, como acréscimo argumentativo (obter dictum) entende ser pouco
razoável, contrário à missão desse C. Tribunal Administrativo e
antagônico à máxima efetividade do processo administrativo tributário,
esta C. 1a Turma da CSRF reformar v. Acórdão que -ainda que ex
officio–cancelou sanção que contraria diretamente o texto de
enunciado sumular, plenamente aplicável e vigente nesse momento.
Diante do exposto, voto por reconhecer a possibilidade, a licitude e a
correção do conhecimento da matéria de agravamento da multa de ofício,
prevista no no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96,de modo espontâneo, ex
officio, pelo Julgador nas instâncias ordinárias do processo
administrativo tributário federal, negando-se provimento ao Recurso
Especial nessa matéria.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO – Relator
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
Em que pese o bem fundamentado voto do d. relator, a maioria do colegiado
entendeu que não se caracterizou no caso concreto a existência matéria de ordem pública, na
forma adotada pelo colegiado a quo, para conhecer de alegação que somente foi trazida em sede
de recurso voluntário para exonerar a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas nos anos-calendário 2004 e 2005.
No voto condutor do acórdão recorrido, a redatora do voto vencedor, ex-
conselheira Gisele Barra Bossa adota entendimento no sentido de que a imputação de
penalidades tributárias, latu sensu, é matéria de ordem pública, de forma que pode ser conhecida
de ofício pelo colegiado a qualquer tempo.
E, em que pese refira-se à Súmula CARF no 105, não a aplica diretamente,
entendendo que é descabida a aplicação da multa isolada, em qualquer caso, quando exigida
concomitantemente com a multa de ofício, como se colhe do aresto recorrido, verbis:
1. Em que pesem os bem fundamentados argumentos trazidos pelo I. Colega Relator,
peço vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto para afastar a multa isolada por
concomitância. Vamos às razões centrais trazidas por parte dessa C. Turma.
2. Inicialmente, vale registrar que já em outras oportunidades essa relatoria se
manifestou no sentido de que a imputação de penalidades tributárias é matéria de
ordem pública, nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no
9.784/99 e, portanto, o julgador tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
3. Sobre a temática em questão, vale citar trechos do voto da Conselheira Relatora
Semíramis de Oliveira Duro, constantes do r. Acórdão no 3301004.787, de 23/07/2018:
[...]
4. Não há dúvidas que tolerar a indevida aplicação de penalidades é o mesmo que
ignorar os próprios princípios que regem a administração pública.
5. Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande importância ao princípio
da moralidade administrativa. Além da sua aplicação residual quando nenhum outro
princípio específico constante do artigo 37, da CF/88 for cabível, há várias situações
que a lei maior se preocupou com padrões de conduta.
6. E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de afastar atos
administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente desejado, bem como a
instituição de mecanismos de controle da atividade administrativa, sendo certo que tais
princípios não podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa
julgadora administrativa.
7. Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador cuidou de
garantir o cumprimento de preceitos. Confira-se:
[...]
8. Logo, ainda que não tenha sido impugnada a multa isolada e só trazida a
matéria em sede de Recurso Voluntário, deve ser afastado o efeito da preclusão e
cabe seu conhecimento ex officio.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

9. Em concreto, a douta autoridade fiscal considerou que as multas de ofício e isoladas
não decorrem da mesma infração e, portanto, não configuram bis in idem. Em face de
dois ilícitos distintos, estaria correta a aplicação das multas conjuntamente. Entretanto
tal entendimento não deve prevalecer.
10. In casu, por mais que seja aplicável a multa de ofício em virtude das diferenças aqui
apuradas e mantidas em parte por essa C. Turma, mostra-se descabida a aplicação de
multa isolada de forma concomitante, conforme pretendem as autoridades fiscais, com
fundamento no artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996 (redação dada pela
Lei no 11.488/2007). Vejamos:
[...]
11. Por mais que a redação original do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 tenha sofrido
alterações ao longo do tempo, estas não foram capazes de afastar a aplicação da Súmula
CARF no 105. Vejamos:
[...]
12. As alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07, não
teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à aplicação da multa isolada, apenas
reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a vinculação da base imponível ao
tributo devido no ajuste anual.
13. A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351/07, limitou-se a
esclarecer que a alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/96, efetuada pelo artigo 14 do
Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente,
nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-
leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de
incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
14. E, caso se entenda que a identidade de bases de cálculo foi superada pela nova
redação do dispositivo legal, subsiste o fato de as duas penalidades decorrerem de falta
de recolhimento de tributo, o que importa o afastamento da penalidade menos gravosa.
[...]
16. Não há dúvidas de que a infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério
da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais
importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação. Logo, descabida a aplicação concomitante
de multa de ofício e multa isolada.
17. Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de reconhecer integralmente o
recurso voluntário, para afastar a multa isolada por concomitância.
Portanto, em que pese pudesse ser aplicável ao caso a Súmula CARF no105, não
foi este o fundamento da redatora do voto vencedor para conhecer da matéria preclusa e afastar
as multas isoladas.
A d. PGFN questiona o entendimento estampado no acórdão recorrido de que a
aplicação de penalidades se constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício
pelo julgador não se lhe aplicando o instituto da preclusão.
É este o cerne da divergência apresentada pela recorrente e em torno da qual o
colegiado, por maioria, entendeu de forma diversa do relator que adotou fundamentos em linha
com o acórdão recorrido.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Tive a oportunidade de analisar situação semelhante no julgamento do recurso
especial no processo no 11080.014467/2007-95, no qual este colegiado proferiu o Acórdão no
9101-006.0713, do qual peço vênia para transcrever alguns dos fundamentos que alinhei naquele
caso, verbis:
[...]
Para além desse terreno movediço e subjetivo ligado à consideração dos princípios
como elementos que possam apontar uma questão de ordem pública, com mais
objetividade e clareza, existem situações concretas que podem conduzir à
desconstituição da exigência independentemente da análise das demais questões
meritórias pela autoridade julgadora que são consideradas como matéria de ordem
pública.
Nesse sentido, verifica-se que o Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
aplicação no processo administrativo fiscal é supletiva e subsidiária, nos termos do seu
art. 154, prevê situações em que o juiz pode conhecer de ofício, independente de ter
sido ultrapassado o momento processual próprio, como é o caso de nulidade de atos,
conforme dispõe o art. 178 daquele código processual, verbis:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz
deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo
impedimento. (g.n)
O CPC/2015, dispõe em seu art. 337 um rol de matérias que o juiz poderá conhecer de
ofício, ainda que não suscitada pelo réu da ação em sua defesa, verbis:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I - inexistência ou nulidade da citação;
II - incompetência absoluta e relativa;
III - incorreção do valor da causa;
IV - inépcia da petição inicial;
V - perempção;
VI - litispendência;
VII - coisa julgada;
VIII - conexão;
IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
X - convenção de arbitragem;
XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

3 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente).
No mérito, por maioria de votos, acordaram em da provimento parcial ao recurso para afastar a tese de
caracterização de matéria de ordem pública no caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito dado à
matéria pelo acórdão recorrido, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.
4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

[...]
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (g.n)
O Código de Processo Civil aponta, ainda, em seu art. 332 uma série de matérias que
podem conduzir o juiz, de ofício, a julgar liminarmente improcedente o pedido,
independentemente da citação da parte adversa, ou seja, de ofício, verbis:
Art.
332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o
pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
[...](g.n)
Nesse diapasão, e tendo como referência o estatuto processual civil, entendo que o
reconhecimento de insubsistência do ato em face da aplicação de dispositivo de lei
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
e nas demais hipóteses previstas no art. 62, § 1o do Regimento Interno do CARF –
Ricarf5 que reproduz o art. 26-A do Decreto no 70.235/19726, pode ser feito pelo
julgador independente da provocação da parte.

5 Art. 62. [...]
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

6 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

[...]
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Ora, se a lei ou ato normativo cuja validade já foi afastada, posteriormente, pelo próprio
ente tributante e/ou teve reconhecida sua invalidade pelos tribunais competentes, nas
formas previstas no regimento interno do próprio órgão, não faz sentido a manutenção
de ato praticado sob tal fundamento, devendo ser extirpado desde logo pela autoridade
julgadora, inclusive de ofício, quando ausente a provocação da parte no momento
processual oportuno, sem que se configure um julgamento extra-petita.
O mesmo entendimento me parece ser válido no caso de aplicação de Súmula do CARF,
cuja observância é obrigatória por parte dos conselheiros, nos termos do art. 72 do
RICARF, verbis:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ora, a edição de súmulas pelo CARF visa justamente uniformizar a jurisprudência do
CARF, pondo fim aos litígios existentes e evitando a instauração de novos litígios
quanto à matérias pacificadas.
Se o tribunal administrativo já consolidou um entendimento uniforme, por meio de
súmula, que obriga os seus membros a aplicá-la sob pena de perda de mandato, o
corolário que se impõe é de que sua aplicação é questão de ordem pública, posto que
revela-se sem sentido o prolongamento da demanda em esfera judicial, com os custos
inerentes para a Fazenda Pública e para o contribuinte, de um questão que já poderia ser
solucionada em sede de revisão administrativa.
Como já observado, não existe definição no PAF quanto a matérias que podem ser
conhecidas de ofício pelo julgador, embora este indique que são nulos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59), nulidades que a meu ver
podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador, na esteira do que foi analisado
anteriormente.
Feitas estas digressões, volto ao caso concreto para observar que, não obstante o
entendimento na questão de mérito, conhecida de ofício pelo colegiado a quo, esteja em
consonância com aquele consolidado pela Súmula CARF no 1057, que trata da aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de ofício, esta ainda não havia sido editada
quando da apreciação do recurso voluntário, em 1o de fevereiro de 2012.
Destarte, tratava-se de matéria controversa no âmbito das turmas do CARF, ainda que já
houvessem pronunciamentos respeitáveis, inclusive desta 1a Turma da CSRF, quanto à
não aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício.
Note-se que não se poder-se-ia imputar ao lançamento realizado pela autoridade fiscal
uma afronta a legalidade, posto que amparado em disposição literal e objetiva de lei, a
despeito das interpretações que vieram a ser dadas após o início de sua vigência.
Desta feita, não vislumbro a possibilidade de invocação, à época do julgamento, da
questão de ordem pública que justificasse o seu conhecimento pelo colegiado a quo,
seja por provocação extemporânea, seja de ofício, posto que é incontroverso nos autos

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
7 A Súmula CARF no 105 foi aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 08/12/2014.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

que a matéria jamais havia sido questionada na impugnação e recursos apresentados,
estando preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Não obstante tudo quanto foi assinalado até aqui, é certo que o provimento do recurso
especial fazendário a esta altura conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda
Pública, dado que o restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o
consequente prosseguimento da cobrança na esfera judicial está fadado a um único
desfecho, qual seja o cancelamento da exigência, tendo em vista o entendimento
sumulado pela própria administração tributária.
Igualmente inócua seria a devolução ao colegiado a quo, para que aquele repetisse o
seu pronunciamento anterior e, obrigatoriamente, aplicasse a súmula, agora já editada,
adotando os mesmos pressupostos.
São as vicissitudes do processo, decorrentes de seu prolongamento no tempo, que está
sujeito a circunstâncias que, por vezes, podem levar a resultados contraditórios.
Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do
colegiado recorrido não merece reforma.
Por outro lado, revela-se importante sob o aspecto processual, inclusive quanto ao
repositório jurisprudencial deste conselho, com vistas à futuras interposições de recurso
especial, a reforma do acórdão recorrido com relação à ocorrência de matéria de ordem
pública na situação examinada, que justificasse o conhecimento de ofício da matéria
pelo colegiado que, como analisado no conhecimento deste recurso, trata-se de matéria
autônoma.
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento com vistas a afastar a tese de caracterização de matéria de ordem pública no
caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito dado à matéria pelo acórdão
recorrido.
A diferença no presente caso é que a Súmula CARF no 105 já estava vigente e,
portanto, seria aplicável por ocasião do julgamento do recurso voluntário se fosse este o
fundamento para o conhecimento da matéria como de ordem pública, não obstante a mesma
encontrar-se preclusa.
Ocorre que, como visto o fundamento acolhido pelo colegiado a quo, por força do
disposto no art. 19-E da Lei da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
foi o de que a aplicação de penalidades, em qualquer caso, constitui-se matéria de ordem pública,
com o que não concordou a maioria deste colegiado.
Não obstante, também neste caso, é certo que o provimento do recurso especial
fazendário a esta altura conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda Pública, dado que o
restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o consequente prosseguimento da
cobrança na esfera judicial está fadado ao cancelamento, tendo em vista o entendimento
sumulado pela própria administração tributária.
Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do
colegiado recorrido não merece reforma.
Por outro lado, revela-se importante sob o aspecto processual, inclusive quanto ao
repositório jurisprudencial deste conselho, com vistas à futuras interposições de recurso especial,
a reforma do acórdão recorrido quanto aos fundamentos para o reconhecimento de matéria de
ordem pública na situação examinada, que justificou o conhecimento de ofício da matéria pelo
colegiado a quo.
Assim, o presente voto é no sentido de afastar o fundamento adotado no acórdão
recorrido de que a aplicação de penalidades, em qualquer caso, constitui-se matéria de ordem
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

pública e, por isto, afastaria a ocorrência de preclusão, que poderia ser conhecida a qualquer
tempo pelo julgador.
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento com vistas a afastar a tese de caracterização de matéria de ordem pública no
caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito dado à matéria pelo acórdão
recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A PGFN questiona o acórdão recorrido no ponto em que exonerou as multas
isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas nos anos-calendário 2004 e 2005.
A autoridade lançadora apurou IRPJ não recolhido no ajuste anual de 2004 e 2005
no montante principal total de 75.326,56, e CSLL no ajuste anual de 2004 no valor de R$
6.170,42. Além de exigir estes tributos com acréscimo de multa proporcional de 75%, lançou
também multas isoladas de R$ 294,25 e 8,33, respectivamente, relativamente a estimativas de
IRPJ não recolhida em novembro/2005 e de CSLL em outubro/2004. As apurações decorreram
da insuficiência de recolhimento/parcelamento/declaração dos débitos apurados, a partir do que
informado em DIPJ.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve as exigências referentes aos
tributos devidos no ajuste anual e, relativamente às multas isoladas, observou que:
Por fim, quanto à multa isolada do IRPJ no valor de R$ 294,25 — por falta de
pagamento do imposto estimativa mensal - também mantém-se a infração. Inclusive,
essa infração sequer foi impugnada. Sendo matéria não impugnada o respectivo crédito
tributário está definitivamente constituído na esfera administrativa, não cabendo mais
recurso, nessa parte. A unidade de origem deverá separar esse crédito tributário em
autos apartados, para imediata cobrança.
[...]
Por fim, quanto à multa isolada da CSLI, no valor de R$ 8,33 (PA 31/10/2004) por falta
de pagamento da CSLL estimativa mensal – também - mantém-se a infração. Inclusive,
essa infração sequer foi impugnada. Sendo matéria não impugnada o respectivo crédito
tributário está definitivamente constituído na esfera administrativa, não cabendo mais
recurso, nessa parte. A unidade de origem deverá separar esse crédito tributário em
autos apartados, para imediata cobrança.
Embora determinada a apartação de tais créditos tributários, eles foram mantidos
sob controle nestes autos, com exigibilidade suspensa em razão do recurso voluntário, conforme
e-fls. 1002/1004.
No acórdão recorrido, não prevaleceu o voto do relator do acórdão recorrido,
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos seguintes termos:
33. Alega a recorrente que que a multa isolada ofende aos ditames da razoabilidade,
proporcionalidade do ato administrativo e viola o princípio da individualização da pena,
previsto no art. 5°, inciso XLVI, da CF/88, razão pela qual deve ser anulada.
34. Nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nesse sentido,
em não havendo impugnação da matéria tem-se a preclusão.
35. É o caso. Conforme observado pela r. decisão de primeira instância, a multa isolada
não foi impugnada. Portanto, por se tratar de matéria preclusa, não conheço do recurso
voluntário em relação à matéria.
36. Por fim, quanto aos valores compensados em DCOMP, os quais também foram
declarados em DCTF, tais valores foram considerados pela fiscalização; portanto, não
há controvérsia em relação a esse ponto.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Em razão do empate no julgamento, a decisão do Colegiado foi orientada pelo
voto da ex-Conselheira Gisele Barra Bossa que, depois de reiterar seu entendimento no sentido
de que a imputação de penalidades tributárias é matéria de ordem pública, permitindo-se seu
conhecimento de ofício, e de referir princípios que regem a Administração Pública, consignou
que:
8. Logo, ainda que não tenha sido impugnada a multa isolada e só trazida a matéria em
sede de Recurso Voluntário, deve ser afastado o efeito da preclusão e cabe seu
conhecimento ex officio.
9. Em concreto, a douta autoridade fiscal considerou que as multas de ofício e isoladas
não decorrem da mesma infração e, portanto, não configuram bis in idem. Em face de
dois ilícitos distintos, estaria correta a aplicação das multas conjuntamente. Entretanto,
tal entendimento não deve prevalecer.
10. In casu, por mais que seja aplicável a multa de ofício em virtude das diferenças aqui
apuradas e mantidas em parte por essa C. Turma, mostra-se descabida a aplicação de
multa isolada de forma concomitante, conforme pretendem as autoridades fiscais, com
fundamento no artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996 (redação dada pela
Lei no 11.488/2007). Vejamos:
[...]
11. Por mais que a redação original do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 tenha sofrido
alterações ao longo do tempo, estas não foram capazes de afastar a aplicação da Súmula
CARF no 105. Vejamos:
[...]
12. As alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07, não
teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à aplicação da multa isolada, apenas
reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a vinculação da base imponível ao
tributo devido no ajuste anual.
13. A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351/07, limitou-se a
esclarecer que a alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/96, efetuada pelo artigo 14 do
Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente,
nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-
leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de
incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
14. E, caso se entenda que a identidade de bases de cálculo foi superada pela nova
redação do dispositivo legal, subsiste o fato de as duas penalidades decorrerem de falta
de recolhimento de tributo, o que importa o afastamento da penalidade menos gravosa.
[...]
16. Não há dúvidas de que a infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério
da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais
importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação. Logo, descabida a aplicação concomitante
de multa de ofício e multa isolada.
17. Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de reconhecer integralmente o
recurso voluntário, para afastar a multa isolada por concomitância.
Assim, embora sob o suposto de que as multas isoladas foram exigidas
concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre o ajuste anual de 2004, o voto
condutor do acórdão recorrido não afirmou a exoneração da multa isolada por aplicação da
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Súmula CARF no 105, mas sim sob o fundamento de que as alterações promovidas no art. 44 da
Lei no 9.430/96 a partir da Medida Provisória no 351/2007 não impediriam a aplicação do
entendimento sumulado, de onde se infere que o julgado teria como pressuposto a concomitância
no período não mais sob a vigência da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430/96, referido naquele enunciado sumular.
Considerando que inobstante o contribuinte não tenha impugnado a multa
isolada, o acórdão recorrido decidiu tratar da matéria por considera-la de ordem pública, a
PGFN suscitou dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 9303-008.207.
Recentemente referido paradigma foi admitido para caracterização de divergência
em face de outro julgado da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, analisada no
Acórdão no 9101-005.943. No paradigma no 9303-008.207, de fato, foi dado provimento a
recurso especial a PGFN que questionou a exclusão de qualificação da multa de ofício não
impugnada pelo sujeito passivo. O voto condutor do paradigma claramente evidencia que
solução diferente seria adotada por aquele Colegiado caso estivesse frente ao caso dos autos:
Do exame dos autos, mais especificamente da impugnação e do recurso voluntário,
verifica-se que, em momento algum, o contribuinte questionou o lançamento e a
exigência da multa de ofício.
No entanto, o Colegiado da Câmara Baixa, tomou conhecimento, de ofício, do seu
lançamento, sob o entendimento de que tal penalidade constitui matéria de ordem
pública e, no mérito, decidiu pela sua exclusão do crédito tributário lançado e exigido,
sob o fundamento de que "Não há previsão de qualquer multa sobre a compensação não
homologada, quando não caracterizados fatos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64".
No presente caso, entendo que a aplicação da multa agravada no lançamento de ofício
não constitui matéria de ordem pública. O conceito de ordem pública não está previsto
em quaisquer diplomas legais. Assim, trata-se de um conceito subjetivo.
Na esfera administrativa, as decisões sobre o lançamentos de multas de ofício, são no
sentido de que tal matéria não constitui questão de ordem pública e deve ser
expressamente questionada no respectivo recurso voluntário, conforme provam as
ementas dos julgados reproduzidas, a seguir:
[...]
Dessa forma, ainda que se considere que o lançamento da multa de oficio constitui
matéria de ordem pública, seu julgamento na Câmara Baixa somente poderia ter sido
realizado, se tivesse sido expressamente questionada no recurso voluntário. Como essa
matéria não foi impugnada, ocorreu a preclusão temporal do direito do contribuinte.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recursos especial da Fazenda Nacional.
É certo que o acórdão recorrido tratou de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas mas, embora referindo sua concomitância com a multa proporcional, e
mencionando a Súmula CARF no 105, não foi a jurisprudência pacificada neste enunciado que
motivou o conhecimento de ofício da matéria e o afastamento da penalidade, e sim o
entendimento de penalidade caracterizar matéria de ordem pública conhecível de ofício. Assim,
o fundamento do acórdão recorrido conflita diretamente com a orientação que resultou no
provimento do recurso especial da PGFN no paradigma.
A dessemelhança existente entre os casos comparados, portanto, não foi
determinante para a decisão do acórdão recorrido, razão pela qual a divergência jurisprudencial
resta caracterizada e o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

No mérito, em princípio seria aqui aplicável o mesmo entendimento expresso por
esta Conselheira no voto vencedor do referido Acórdão no 9101-005.9438:
O I. Relator restou vencido em sua proposta de provimento parcial ao recurso especial
da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que não só a responsabilidade
tributária deveria ser restabelecida, como também o agravamento e a qualificação da
multa de ofício, exonerados no acórdão recorrido apesar da ausência de questionamento
pelo sujeito passivo.
De fato, constata-se no acórdão de impugnação que, desde o exame pela autoridade
julgadora de 1a instância, restou declarado como não impugnado o mérito da aplicação
das multas qualificada e agravada. Para além disso, está consignado na referida decisão
que apenas a Contribuinte apresentou impugnação, não se manifestando o responsável
Alberto Nacle Hamuche. O exame da impugnação, inclusive, confirma que nada foi
alegado nem mesma pela Contribuinte acerca da responsabilidade assim imputada,
muito embora o voto condutor da decisão de 1a instância veicule argumentos para
validar este procedimento.
Em recurso voluntário, interposto apenas pela Contribuinte, foram reiterados os
argumentos deduzidos em impugnação e arguída a nulidade do lançamento por
impossibilidade de conferência das bases de cálculo estabelecidas no Auto de Infração.
No acórdão recorrido, contudo, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário,
incialmente apenas para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a de
225% para 150%, mas no exame dos embargos opostos pela PGFN, foi retificado erro
material no dispositivo quanto ao percentual da multa mantido, devendo ser reduzida
de 225% para 75%, bem como para confirmar a exclusão da responsabilidade
tributária do Sr. Alberto Nacle Hamuche. Além disso, a PGFN questionou a atuação de
ofício do colegiado, e essa ação foi confirmada na resposta aos embargos, sob o
fundamento de questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer fase
processual, inclusive de ofício e exclusivamente pela 2a instância.
Como bem concluiu o I. Relator, a apreciação de ofício da responsabilidade tributária
no âmbito de julgamento de recurso voluntário interposto apenas pela Contribuinte
resulta em inobservância indireta da Súmula CARF no 172, segundo a qual a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Contudo, a exoneração do agravamento e da qualificação da penalidade, na ausência de
questionamento do sujeito passivo, também encontra óbice na legislação processual
administrativa.
Este Colegiado já teve a oportunidade de manifestar-se contrariamente a providência
desta espécie com a edição do Acórdão no 9101-005.5409, de cujo voto condutor, de
lavra da Conselheira Andréa Duek Simantob, extrai-se:
Ousei divergir do i. Relator, cuja tese que passarei a esposar restou vencedora, no
âmbito deste julgado, pelo simples fato de, ao se observar o exposto no relatório

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Lívia De Carli Germano e Caio Cesar
Nader Quintella. Ausente o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator), Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

contido no acórdão no 1201-002.979, verifica-se que o contribuinte, nada
questionou acerca da penalidade que lhe foi imputada no lançamento.
Desde a impugnação, aliás, ele não traz qualquer questionamento quanto à
multa agravada, tanto que a DRJ sequer menciona esse fato em sua decisão.
Na verdade, o contribuinte arguiu na impugnação vícios no procedimento fiscal
que teriam resultado em cerceamento ao seu direito de defesa, e a questionar
pontos específicos da apuração dos valores lançados.
Em consequência, a autoridade julgadora de 1a instância, para declarar a parcial
procedência do lançamento, refutou a arguição de nulidade do lançamento e
reconheceu a existência de erro na determinação dos valores lançados em
março/2004.
Já o Colegiado a quo, manifestou-se acerca do agravamento da penalidade,
quando, em nenhum momento, essa contestação, por meio da impugnação,
que instaura a fase litigiosa do procedimento, foi aventada pelo contribuinte, e
mais, repito, nem na impugnação ou mesmo no seu recurso voluntário.
Fato é que esta matéria, portanto, estava fora dos limites da lide; ou seja,
excluída do contraditório, desde o tempo da apresentação da impugnação.
Mas mesmo assim, pronunciou-se o Colegiado “a quo”, in verbis
II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de
acordo com as seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL, lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 1 (cuja ciência se deu em
18/09/2006) reiterando o solicitado no referido TERMO DE
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. Neste período, chegou-nos
correspondência expedida pelo contribuinte e datada de
25/08/2006, apresentando vários esclarecimentos solicitados,
porém, sem colocar os referidos extratos bancários à disposição
da fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2,
em 19/10/2006 — foi renovado o pedido de apresentação dos
extratos. Finalmente, em 18/10/2006, foi recepcionada a
documentação requerida. Entretanto, os extratos com a
movimentação financeira continham irregularidades (TERMO
DE CONSTATAÇÃO FISCAL No 1), sem que o fiscalizado
mencionasse qualquer justificativa. O atendimento insatisfatório
diante do largo prazo dispensado para fazê-lo era injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a
aplicação da multa agravada, acolho o pedido da Recorrente.
A PGFN, porém, bem observou que não havia pedido neste sentido em recurso
voluntário, e embargou o acórdão recorrido acerca da omissão quanto à
inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da
multa.
Em sede de embargos, a resposta da relatora à questão oposta nesta sede pela
PGFN, foi no sentido de que a matéria imputação de penalidades seria de ordem
pública e, portanto, não haveria necessidade segundo o artigo 342 do CPC 2015
de contestação, bastando, portanto, conhece-la de ofício.
Quanto ao conhecimento, entendo restar caracterizado o dissídio jurisprudencial,
pois o paradigma trata das mesmas matérias levantadas pela PGFN no seu
especial, conforme exposto no acórdão 9303-008.207, apresentado como
paradigma.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Por seu turno, antes de ingressarmos na discussão acerca de o tema multa
agravada ser ou não matéria de ordem pública, temos uma questão prévia, uma
preliminar, processual, que se situa nos limites do Decreto 70.235/1972, acerca
da instauração do litígio quando da impugnação, o que, caso for constatado,
nos impede de prosseguir no exame de mérito.
Ora, a questão aqui não é avaliar documentos juntados pelo contribuinte após a
impugnação, muito menos analisar argumentos deduzidos neste âmbito. O cerne
da discussão é a ausência de defesa em relação à matéria objeto do
lançamento.
A preclusão persistiu desde a DRJ e continuou no percurso do processo para o
CARF.
O contribuinte permaneceu inerte por completo e este é o ponto.
Adentrar na matéria se a penalidade agravada é ou não de ordem pública é
secundário a esta preliminar que cunho processual acerca da não impugnação à
DRJ e não interposição de recurso voluntário sobre a penalidade aplicada à
exigência consubstanciada no auto de infração.
Em recente acórdão de minha relatoria (9101-005.493) tratamos desta questão,
cujo julgamento foi unânime e trechos do citado acórdão.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Nos termos do art. 18 da Lei no 13.105/2015 (CPC), ninguém
pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou
manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema (responsabilidade
solidária).
O presente caso não trata de preclusão para a apresentação de provas,
questão acerca da qual existe alguma controvérsia maior no âmbito
administrativo, e sim sobre a preclusão quanto à contestação de matéria.
Vale dizer que, a matéria que não foi objeto de impugnação nos autos
do processo, em nenhum momento, é a atribuição de responsabilidade
solidária ao Sr. Márcio Brito Estevam.
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui
controverso:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Ao não apresentar impugnação em seu nome, o Sr. Márcio Brito Estevam
fez com que não se instaurasse o litígio com relação à atribuição de
responsabilidade à sua pessoa.
Assim, o litígio prosseguiu apenas no tocante ao crédito tributário em si
(o que poderia eventualmente favorecer o Sr. Márcio Brito Estevam, na
medida em que o crédito viesse a ser reduzido ou cancelado, o que não
ocorreu) e à responsabilidade dos dois únicos sujeitos passivos solidários
que apresentaram contestação.
Ainda que alguma outra parte no processo tivesse intentado defender o
afastamento da responsabilidade tributária do Sr. Márcio Brito Estevam (o
que, ressalte-se, sequer de fato ocorreu nos autos), ainda assim esta parte
da defesa eventualmente apresentada pelas outras partes não surtiria efeito
algum, pois é cediço que, nos termos do art. 18 do Código de Processo
Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), “Ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico”.
Além de inexistir tal autorização no ordenamento jurídico para que o
direito do Sr. Márcio Brito Estevam viesse a ser pleiteado, no caso dos
autos, pelos demais sujeitos passivos, o fato é que, de qualquer sorte,
conforme dito, tal fato sequer ocorreu, pois em momento algum o
contribuinte ou os outros dois responsáveis solidários que recorreram
fizeram qualquer menção, em suas defesas, à situação do Sr. Márcio Brito
Estevam.
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, fato é que tal matéria
não foi, em momento algum, parte do litígio, de sorte que se deve tê-la
por preclusa (não impugnada).
Uma vez que não instaurado o litígio com relação à matéria em questão,
incabível se mostra o pronunciamento, feito pelo colegiado a quo, a
respeito do mérito quanto à imputação de responsabilidade tributária feita
pelo fisco ao Sr. Márcio Brito Estevam.
O acórdão recorrido, porém, claramente estendeu, à pessoa do Sr. Márcio
Brito Estevam, os efeitos do recurso apresentado por outro dos sujeitos
passivos solidários (no caso, o Sr. Silvio César Pregnaça), consoante se
verifica pelo seguinte excerto do voto do seu relator, verbis:
“Ademais, a despeito de apenas um dos solidários ter contestado
administrativamente a questão da responsabilidade frente ao
interesse comum, esse ato, na minha singela opinião aproveita ao
outro solidário que se encontra na mesma e idêntica situação.
Portanto, acolho de ofício a exclusão da responsabilidade do Sr.
Márcio, por critério de identidade com os fundamentos que adota em
relação ao Sr. Silvio, quanto à falta de prova da Fazenda em apontar de
forma objetiva os atos praticados por esses dois cidadãos na
movimentação de contas bancárias ou realização de vendas em nome da
empresa autuada.”
Tal postura, contudo, entendo que não pode ser admitida à luz da
legislação processual administrativa acima transcrita (a qual se mostra em
sintonia também com a legislação processual civil mencionada).
O CARF possui sólida jurisprudência confirmando a preclusão das
matérias não impugnadas, e a consequente impossibilidade de seu
conhecimento em sede recursal.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Neste sentido, relembro aqui, outro recente acórdão de minha relatoria
sobre a matéria, apesar de o colegiado à época possuir outra composição,
cuja ementa e dispositivo abaixo transcrevo (acórdão 9101-005.300, de 12
de janeiro de 2021):
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova
não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao
tema (multa qualificada).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella
que votaram por lhe negar provimento. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto, dentro do prazo regimental, o
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella deixou de apresentá-la, razão
pela qual deve ser considerada não formulada, nos termos do § 7o, do art.
63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
De outra feita, também deve ser mencionado o precedente desta CSRF
9101-005.261, com a transcrição da ementa e dispositivo.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE
PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de questões
probatórias e/ou matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos,
conhecer do recurso especial, vencida a Conselheira Andréa Duek
Simantob que votou pelo não conhecimento; e (ii) no mérito, por maioria
de votos, negar-lhe provimento, vencido Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella que votou por lhe dar provimento para retorno dos autos à
turma ordinária. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Andréa Duek Simantob.
Por seu turno, deve ser reformada a decisão recorrida, eis que, não deveria
se pronunciar sobre matéria não impugnada a responsabilidade tributária
do Sr. Márcio Brito Estevam, de sorte que, por se tratar de matéria
preclusa, deve a sua responsabilidade solidária, imputada pelo fisco nos
termos do art. 124, I, do CTN, ser restabelecida.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assim, diante do fato de que houve a preclusão relativamente à matéria desde a
DRJ e continuou em todo o percurso processual até o julgamento em 2a instância
no CARF, e sendo a preclusão um questão preliminar, processualmente anterior
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

e que apenas depois de ultrapassada pode haver a discussão acerca do seguinte,
qual seja: se a multa agravada seria ou não matéria de ordem pública, entendo
que a caracterização deste evento preclusivo impede o Colegiado de continuar a
discussão acerca da aplicabilidade ou não da multa agravada. De se notar que a
preclusão, repito, persistiu desde a DRJ e continuou no percurso do processo
para o CARF, permanecendo o contribuinte inerte por completo, quanto a esta
matéria. (destaques do original)
Naquela ocasião, esta Conselheira adicionou, em declaração de voto, que:
Como bem demonstrado pelo I. Relator, a PGFN suscita divergência quanto ao
conhecimento de ofício da multa agravada, bem como quanto aos fundamentos
adotados para sua exoneração no acórdão recorrido.
Observa-se no relatório do acórdão no 1201-002.979 que a Contribuinte nada
questionou acerca da penalidade que lhe foi imputada no lançamento. Desde a
impugnação a Contribuinte se limitou à arguir vícios no procedimento fiscal que
teriam resultado em cerceamento ao seu direito de defesa, e a questionar pontos
específicos da apuração dos valores lançados. Em consequência, a autoridade
julgadora de 1a instância, para declarar a parcial procedência do lançamento,
refutou a arguição de nulidade do lançamento e reconheceu a existência de erro
na determinação dos valores lançados em março/2004. Já o Colegiado a quo,
endossou a rejeição da arguição de nulidade, afastou alegações de decadência e
prescrição trazidas apenas em recurso voluntário, e reiterou a validade material
dos tributos apurados pela autoridade fiscal, para, ao final, assim se manifestar
acerca do agravamento da penalidade:
II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de
acordo com as seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL, lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 1 (cuja ciência se deu em 18/09/2006)
reiterando o solicitado no referido TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL. Neste período, chegou-nos correspondência expedida
pelo contribuinte e datada de 25/08/2006, apresentando vários
esclarecimentos solicitados, porém, sem colocar os referidos
extratos bancários à disposição da fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2, em
19/10/2006 — foi renovado o pedido de apresentação dos extratos.
Finalmente, em 18/10/2006, foi recepcionada a documentação
requerida. Entretanto, os extratos com a movimentação financeira
continham irregularidades (TERMO DE CONSTATAÇÃO
FISCAL No 1), sem que o fiscalizado mencionasse qualquer
justificativa. O atendimento insatisfatório diante do largo prazo
dispensado para fazê-lo era injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a
aplicação da multa agravada, acolho o pedido da Recorrente.
A PGFN, porém, bem observou que não havia pedido neste sentido em recurso
voluntário, e embargou o acórdão recorrido acerca da omissão quanto à
inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da
multa. Apreciando os embargos de declaração no Acórdão no 1201-003.689, o
Colegiado a quo acolheu, à unanimidade, o voto da Conselheira Relatora Gisele
Barra Bossa, nos seguintes termos:
7. De fato, in casu, não houve contestação específica acerca do
agravamento da multa. Contudo, essa relatoria considera, conforme
manifestado em outras oportunidades, que a imputação de
penalidades são matérias de ordem pública. E, assim sendo, podem ser
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

reconhecidas de ofício pelo julgador administrativo, inclusive à luz do
artigo 342, incisos II e III, do CPC/2015, verbis:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas
alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas
em qualquer tempo e grau de jurisdição.
(Destaques acrescidos)
8. Quando da apreciação desse tópico, em homenagem ao princípio da
verdade material, essa relatoria cuidou de verificar se estavam presentes
os pressupostos legais para aplicação do agravamento da multa. Confira-
se:
[...]
Contudo, essa relatoria equivocou-se ao registrar o acolhimento do pedido
da então Recorrente ao invés de fundamentar o afastamento ex officio
da penalidade, por tratar-se de matéria de ordem pública e diante da
ausência de tal pleito.
10. Sobre a temática em questão, vale citar trechos do voto da Conselheira
Relatora Semíramis de Oliveira Duro, constantes do r. Acórdão no
3301004.787, de 23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de
ordem pública, pois, o Estado não pode punir indevidamente
os administrados, por imperativo do art. 37, caput, da CF/88 e
art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a
legitimidade do próprio exercício de atividade administrativa. Por
isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo
julgador, nos termos do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e
III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública,
integra a lide de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio, pelo julgador, não caracteriza julgamento extra ou
ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
MULTA DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem
pública podem ser suscitadas pelo colegiado e apreciadas
de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do
recurso voluntário. Isso se aplica à exigência de
penalidades, dentre elas a multa de oficio isolada por
falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi
lançada em concomitância com a multa de oficio
proporcional sobre o tributo devido no ano-calendário.
Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acórdão no 1402000.246,
julg. 04/08/2010.” (destaques acrescidos)
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

11. Não há dúvidas que tolerar a indevida aplicação de penalidades é o
mesmo que ignorar os próprios princípios que regem a administração
pública.
12. Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande
importância ao princípio da moralidade administrativa. Além da sua
aplicação residual quando nenhum outro princípio específico constante do
artigo 37, da CF/881 for cabível, há várias situações que a lei maior se
preocupou com padrões de conduta.
13. E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de
afastar atos administrativos que destoem do padrão de conduta
juridicamente desejado, bem como a instituição de mecanismos de
controle da atividade administrativa, sendo certo que tais princípios não
podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa
julgadora administrativa.
14. Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador
cuidou de garantir o cumprimento de tais valores. Confira-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
[...]
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados; (destaques acrescidos)
15. Por fim, essa relatoria, quando da redação da ementa, fez menção à
inteligência da Súmula CARF no 962, que acaba por reforçar o não
cabimento da multa agravada em concreto. (destaques do original)
Os fundamentos do paradigma no 9303-008.207, porém, bem demonstram que
penalidades não constituem matéria de ordem pública:
Do exame dos autos, mais especificamente da impugnação e do recurso
voluntário, verifica-se que, em momento algum, o contribuinte questionou
o lançamento e a exigência da multa de ofício.
No entanto, o Colegiado da Câmara Baixa, tomou conhecimento, de
ofício, do seu lançamento, sob o entendimento de que tal penalidade
constitui matéria de ordem pública e, no mérito, decidiu pela sua exclusão
do crédito tributário lançado e exigido, sob o fundamento de que "Não há
previsão de qualquer multa sobre a compensação não homologada,
quando não caracterizados fatos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64".
No presente caso, entendo que a aplicação da multa agravada no
lançamento de ofício não constitui matéria de ordem pública. O conceito
de ordem pública não está previsto em quaisquer diplomas legais. Assim,
trata-se de um conceito subjetivo.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Na esfera administrativa, as decisões sobre o lançamentos de multas de
ofício, são no sentido de que tal matéria não constitui questão de ordem
pública e deve ser expressamente questionada no respectivo recurso
voluntário, conforme provam as ementas dos julgados reproduzidas, a
seguir:
- Acórdão n° 103-23.532:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA
AGRAVADA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se
definitivamente o crédito tributário a ela referente.(...)."
-
Acórdão
no
2301005.593;
Assunto:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação
ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido alegada,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, quando a matéria não for contestada, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14
do Decreto Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão
consumativa processual. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade. Nessas circunstâncias, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso
voluntário naquilo que não foi expressamente alegado, que fica
limitado à contrariedade dos demais pontos do recurso, salvo
casos específicos a exemplo de matérias de ordem pública.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade devotos,
acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando os
vícios apontados no Acórdão no 2803003.906, de 03/12/2014,
retificar o seu dispositivo, a fim de que conste o não
conhecimento da matéria relativa à multa, não impugnada em
sede de primeira instância, em face da preclusão consumativa,
nos termos do voto do relator." (destaque não original).
O julgamento de lançamento de multa de ofício, inclusive agravada, é
rotina nesta fase recursal, conforme provam as ementas transcritas a
seguir:
- Acórdão no 9303-006.930:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2007
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento, no prazo fixado, das intimações para
prestar esclarecimentos e/ ou para apresentar os arquivos
solicitados pela autoridade fiscal, sujeita o contribuinte à multa de
ofício agravada, no percentual de 112,0% do crédito tributário
lançado e exigido."
- Acórdão no 9303-006.880:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

"ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração:01/01/2005a31/12/2008
MULTA AGRAVADA. 112,5%. ATRASO NO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÕES.CABIMENTO.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício
quando constatado que o contribuinte no caso concreto,
reiteradamente valese de conduta de procrastinação no
cumprimento das intimações para prestação de informações e
apresentação de documentos."
Também na esfera judicial, a jurisprudência moderna vem decidindo que
as matérias, ainda que de ordem pública, para serem apreciadas e
analisadas, em Juízo, devem obrigatoriamente serem prequestionadas pelo
autor, no respectivo recurso, conforme provam as ementas dos julgados
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal
(STF):
- STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL : AgRg no AREsp 95241 PR 2011/02398298:
"Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITOS
FISCAIS
(ISS)
JULGADA
PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO
DO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O ACÓRDÃO A QUO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131 E 436 DO
CPC . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, NO CASO
CONCRETO,
AFIRMADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
LASTREADA NA PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
2. Não é possível, em Recurso Especial, analisar questões não
debatidas pelo Tribunal de origem, por caracterizar inovação de
fundamentos; lembrando que mesmo as chamadas questões de
ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias,
devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua análise nesta
Instância Especial. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos
EREsp. 1.253.389/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
02.05.2013 e AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 20.02.2013.
6. Agravo Regimental desprovido."
Supremo Tribunal Federal STF AG. REG. NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO : AI 601767 SC
A invocação de normas de ordem pública ou social não supera
deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a
omissão nas razões recursais (art. 317, § 1o do RISTF),
EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIOS PROCESSUAIS E
FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS
QUESTÕES DE FUNDO. INVOCAÇÃO DO DEVER DE
CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO EXAME DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAR A
COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO
PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO
SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
(...)
2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera
deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a
omissão do argumento nas razões recursais (art. 317 , § 1o do
RISTF ).
3. As razões de agravo regimental não atacam um dos
fundamentos suficientes em si para manter a decisão agravada, no
sentido de que a relação mantida entre a cooperativa de
eletrificação e o município resolvia-se no plano cível ou no plano
administrativo, e não em termos tributários. Insistência na tese
tributária da imunidade. Inépcia. Agravo regimental ao qual se
nega provimento."
Dessa forma, ainda que se considere que o lançamento da multa de oficio
constitui matéria de ordem pública, seu julgamento na Câmara Baixa
somente poderia ter sido realizado, se tivesse sido expressamente
questionada no recurso voluntário. Como essa matéria não foi impugnada,
ocorreu a preclusão temporal do direito do contribuinte. (destaques do
original)
Quanto à ofensa ao princípio da moralidade e desrespeito aos valores expressos
no art. 2o da Lei no 9.784/99, indicados na resposta aos embargos de declaração
aqui opostos pela PGFN, de modo a fundamentar a necessária ação da autoridade
administrativa frente a atos administrativos que destoem do padrão de conduta
juridicamente desejado, importa observar que no julgamento administrativo há
dispositivos específicos definindo o âmbito da competência das autoridades
julgadoras. Neste sentido foi o voto declarado por esta Conselheira no Acórdão
no 9101-005.300:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em
sede de recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser
questionada em sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte
contra esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no
70.235/72,
a
exigibilidade
desta
parcela
do
crédito
tributário
permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como acessório da
exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e cobrança
da penalidade, pois se a exigência principal for cancelada, nada será
devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do
Acórdão no 9101-004.59910 quando, distinguindo matéria e argumento,

10 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

admiti a inovação deste em sede de recurso voluntário, no seguinte
contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010,
defendendo a necessidade de prévia intimação para apresentação
dos documentos faltantes ou para correção de eventual
inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento
DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções
na fonte não foram admitidas porque os rendimentos não foram
oferecidos à tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação
do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende suficientes as
provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto
o procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho
decisório para nova apreciação do pedido de restituição, até porque
a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas
auferidas no período eram inferiores às despesas pré-operacionais
e, assim, registrou-as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a
reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição. O
Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para
afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a
quo aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o
art. 145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as
hipóteses de alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a
competência das autoridades administrativas em face dos
diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos
casos previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a
autoridade julgadora de 1a instância não tem competência para
avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente,
alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria,
assim, guarda correspondência com os motivos para exigência
de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do
CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada
quando o sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário
lançado – ou, no caso, o direito creditório não reconhecido –
acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não
deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina
que a impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo
apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito
passivo pode deduzir em recurso voluntário argumentos antes não
veiculados em impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a
discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a
juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados
a contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a
instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o
do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso
voluntário, que se encontrava em fase pré-operacional e, assim,
suas receitas teriam sido confrontadas com as despesas pré-
operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original
justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução
positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do
saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais” de R$
4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para
além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário
2008 protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de
setembro
de
2009,
foram
assim

preenchidos;
consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período
também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n°
16306.000305/2009-63,
pelo
qual
a
autoridade
administrativa entendeu que, por não estarem classificados
os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora
sem incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal,
promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no
dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de entrega
14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos
a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras
do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas
razões de direito, cujo prova documental produzira em
manifestação de inconformidade, e que assim deixou de ser
apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações
presentes no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova
documental foi juntada com a manifestação de inconformidade,
restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para
não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso
voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar
de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada
pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que
lhe seja reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com
base na prova já carreada aos autos, por meio da qual se
identifica que, na fase pré-operacional, suportou retenções na
fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas e que
compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a
solução do dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na
afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir
sobre o direito creditório em litígio.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao
Colegiado de Origem para apreciação da argumentação que foi
declarada preclusa no acórdão recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação
de razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas
defini matéria não impugnada como a parcela do crédito tributário que,
por ser exigida com fundamento em motivos não questionados, seria
passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso
administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não
representa, necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim
parcela exigida com fundamentos autônomos, demandando confrontação
específica, em impugnação, para ser estabelecida a competência do órgão
julgador de alterar o lançamento naquele ponto. Esta é a interpretação que
se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no 70.235/72 c/c art.
145, inciso I do CTN, e também tendo em conta que o art. 16, inciso III
do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação mencione os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos
algum fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em
impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que
não decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo
devido, e sim de circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal,
caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/6411. Logo, se este é o requisito para formalização daquela
exigência específica, também a sua caracterização como matéria
impugnada demanda a apresentação de motivos de fato e de direito que
infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as
autoridades julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade
do crédito tributário constituído. O sujeito passivo pode, de forma
expressa, impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo a
redução da penalidade12 na liquidação ou parcelamento em relação às

11 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
12 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela a autoridade
julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode
apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em
que perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no
70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim, permanecer
com exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra
matéria devidamente impugnada, quer em razão de a sistemática de
apuração do tributo principal ser afetada por matéria impugnada, quer em
razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é dependente
da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria
se correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma
que houve irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de
definição da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dependente
da apreciação dos questionamentos dirigidos à totalidade do principal
lançado. Já para definição da competência da autoridade julgadora de
alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e,
impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é estruturação
argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento
no contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da
decisão em face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN e, em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade.
Da mesma forma, o agravamento da penalidade pressupõe a apresentação de
fundamentos específicos, distintos daqueles que motivam a exigência do crédito
tributário principal e da multa de ofício básica de 75%. Indispensável, assim, que
o sujeito passivo deduza motivos de fato e de direito que confrontem aquela
acusação, para que a matéria seja tida por impugnada e as autoridades julgadoras
tenham competência para analisar seu mérito.
Esclareça-se, por fim, que esta interpretação não cede em favor da necessária
aplicação de entendimentos sumulados por este Conselho, ainda que com
eficácia vinculante da Administração Pública, conferida pelo Ministro da
Economia. Como exposto, há um óbice antecedente à aplicação do direito ao
caso concreto: não se estabeleceu a competência da autoridade administrativa de
julgamento para tanto.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para reconhecer a preclusão acerca do agravamento da penalidade, e reverter o
acórdão recorrido na parte em que declarou sua improcedência.
Estes os fundamentos para, também aqui, infirmar a competência do Colegiado a quo
para apreciar exigências de multa agravada e qualificada, pautadas em fundamentos
específicos não confrontados em impugnação, e isto ainda que se trate de matéria objeto
de súmula deste Conselho. Estas parcelas do crédito tributário devam permanecer com
exigibilidade suspensa, em razão dos questionamentos dirigidos à exigência do principal

III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

lançado, mas se inexiste impugnação e apresentação de motivos de fato e direito que
confrontem as acusações das quais resultam o agravamento e a qualificação da
penalidade, verifica-se a definitividade, no âmbito do contencioso administrativo, destas
parcelas do crédito tributário, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e
restabelecer não só a imputação de responsabilidade a Alberto Nacle Hamuche, como
também o agravamento e qualificação da multa de ofício aplicada.
O caso presente, porém, apresenta três peculiaridades:
 Diversamente da qualificação da penalidade, que representa crédito
tributário dependente da solução do litígio instaurado em relação ao
principal exigido, e assim permanece com a exigibilidade suspensa ainda
que o sujeito passivo não conteste aquele gravame, as multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL em meses dos anos-
calendário 2004 e 2005 teriam, na visão da autoridade julgadora de 1a
instância, autonomia em relação às exigências de IRPJ e CSLL devidos
nos ajustes anuais de 2004 e 2005, e assim deveriam ter sido apartadas
para cobrança porque não instaurado o litígio administrativo em relação a
elas;
 Apesar da orientação contida na decisão de 1a instância, os créditos
tributários correspondentes às multas isoladas não foram apartados e
permaneceram com a exigibilidade suspensa, nestes autos, em razão da
interposição do recurso voluntário, no qual a Contribuinte apenas arguiu
genericamente a ilegalidade das multas impostas, ao final pleiteando sua
exclusão porque inexistindo a obrigação principal também não existirá a
acessória; e
 No julgamento do recurso voluntário foi referida a existência de
concomitância da exigência das multas isoladas com a multa de ofício
proporcional aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual, o que
inclusive poderia justificar a sua exoneração com base na Súmula CARF
no 105, mas este não foi o fundamento do provimento parcial do recurso
voluntário, e sim a possibilidade de se examinar o cabimento da
penalidade, ainda que não impugnada, por se tratar de questão de ordem
pública.
E estas peculiaridades acabam por atrair ressalva mais recentemente erigida por
esta Conselheira ao apreciar divergência jurisprudencial semelhante, decidida no Acórdão no
9101-006.07113. No voto ali declarado, esta Conselheira, a partir das premissas expostas ao
norte, acrescentou que:
Estes os fundamentos que, também aqui, infirmam a competência do Colegiado a quo
para apreciar exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, em
razão de sua concomitância com a aplicação da multa proporcional. Embora a

13 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto, prevalecendo os fundamentos do relator, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, acompanhado pelos
Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca, diversos dos fundamentos desta
Conselheira, acompanhada pela Conselheira Andréa Duek Simantob.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

exigibilidade das multas isoladas estivesse suspensa, na medida em que a Contribuinte
questionava a infração que se prestou como base de cálculo também destas penalidades,
não houve impugnação do fundamento autônomo que motiva seu lançamento: o fato de
a infração constatada repercutir, também, na apuração das antecipações mensais a que
se obrigam os sujeitos passivos optantes pelo lucro real mensal. Logo, se esta é a
motivação para formalização daquela exigência específica, também a sua caracterização
como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de fato e de direito que
infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Embora a impugnação seja total, sob a ótica de que a argumentação nela desenvolvida
se presta a infirmar a integralidade do lançamento - principal e acessórios -, as multas
isoladas, porque não questionadas em seu fundamento específico de lançamento,
somente poderiam ser exoneradas se o Colegiado a quo, no âmbito de sua competência
delimitada pela impugnação, afastasse alguma parcela da infração de base. Contudo,
como visto, os argumentos deduzidos em recurso voluntário foram integralmente
rejeitados e, em verdade, o “provimento parcial ao recurso voluntário” decorreu de
argumento que não foi alegado naquela peça recursal.
Assim, se não havia argumentos de fato ou de direito que confrontassem a exigência
específica de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas concomitantemente
com a multa proporcional aplicada sobre os tributos apurados no mesmo ano-calendário,
verifica-se sua definitividade, no âmbito do contencioso administrativo, na forma do art.
17 do Decreto no 70.235/72, o que impediria até mesmo este Colegiado de confirmar a
extinção do crédito tributário correspondente.
Daí também a razão de ser impróprio, em ponto no qual o contencioso administrativo
especializado está expressamente regulado pelo Decreto no 70.235/72, invocar
disposições do Código de Processo Civil – como é o caso de seu art. 342, inciso II, que
refere a competência do juiz de conhecer matérias de ofício - cuja aplicação subsidiária
somente poderia nas seguintes condições:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
O presente voto, assim, concorda com a conclusão do I. Relator na primeira parte de seu
voto, no sentido de que a matéria em tela não poderia ter sido apreciada pelo Colegiado
a quo. Irrelevante se a questão era, ou não, de ordem pública porque, ainda que assim
fosse, indispensável seria seu prequestionamento no âmbito do contencioso
administrativo especializado regido pelo Decreto no 70.235/72.
E, como dito, decorrência desta incompetência do Colegiado a quo por ausência de
impugnação da matéria, seria, em princípio, a incompetência de todos os órgãos
julgadores do contencioso administrativo especializado neste ponto. Ou seja, manter
parcialmente o acórdão recorrido, ainda que para manter a exoneração de crédito
tributário incompatível com súmula deste Conselho, poderia ser interpretado como
convalidação da extinção de crédito tributário por decisão administrativa, o que
caracterizaria ato nulo na forma do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
O I. Relator, sob outros fundamentos, entende pelo provimento parcial do recurso
especial da PGFN, em face da posterior aprovação da Súmula CARF no 105.
Certo é que o provimento do recurso especial resultará no restabelecimento da exigência
contrária ao entendimento sumulado. Ou seja, por via transversa, decisão deste
Colegiado resultará na afirmação de crédito tributário lançado em desconformidade com
o entendimento atualmente consolidado neste Conselho.
Cabe, assim, recordar o que diz, em seu Anexo II, o Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, acerca da vinculação às Súmulas CARF:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

[...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
A dúvida que se coloca, neste contexto, é se na solução de divergência jurisprudencial,
os Conselheiros deste Colegiado permanecem obrigados à observância de súmula que
afeta aspecto da legislação tributária distinto daquele submetido à apreciação deste
Colegiado.
Confrontam-se, assim, dois vícios possíveis no presente julgamento: i) decisão de
matéria não litigiosa e consequente edição de ato decisório nulo, ou ii) decisão
restabelecendo a exigência de crédito tributário afirmado indevido em súmula de
observância obrigatória por membros do CARF.
Não se pode deixar de ter em conta que a incompatibilidade com a Súmula CARF no
105 pode ser apresentada aos órgãos encarregados da cobrança do crédito tributário, aos
quais também incumbe o controle de legalidade neste mister. De outro lado, tal somente
se dará depois de decidido o recurso especial aqui atribuído a julgamento deste
Colegiado, e que assim se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Neste conflito, a solução que melhor se apresenta a esta Conselheira é determinada pela
informalidade que rege o processo administrativo fiscal, e que assim permite a
ampliação da percepção da competência deste Colegiado em face da obrigatória
observância de súmula desta Conselho, aplicável ao crédito tributário cuja exigibilidade
está suspensa por recurso especial submetido à apreciação deste Colegiado.
Estas as razões, portanto, para também nesta segunda parte, acompanhar o I. Relator em
suas conclusões e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN para
reformar os fundamentos do acórdão recorrido, mas sem restabelecer as multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas, porque incompatíveis com a Súmula CARF no
105.
No referido precedente era fora de dúvida a concomitância na exigência das
multas isoladas com a multa proporcional aplicada no lançamento de tributos devidos no ajuste
anual em período sob vigência da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/96,
na forma referida na Súmula CARF no 105, segundo a qual a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
No presente caso, a concomitância é apenas referida no voto condutor do acórdão
recorrido, sem maior aprofundamento fático, vez que a concepção de que a matéria poderia ser
conhecida por se tratar de questão de ordem pública foi suficiente para a decisão prevalente.
Considerando que a submissão da questão à Súmula CARF 105 é relevante para a
decisão desta Conselheira, cabe esclarecer que:
 A multa isolada de R$ 294,25 aplicada sobre a parcela de estimativa de
IRPJ não recolhida em novembro/2005 decorre da apuração de que a
estimativa devida seria de R$ 42.725,85, mas houve recolhimento de
apenas R$ 42.137,35. Já a apuração de IRPJ não recolhido no ajuste anual
de 2005, no valor de R$ 32.072,78, tem em conta a confrontação do IRPJ
informado em DIPJ (R$ 382.363,14), reduzido por deduções de R$
8.470,26, e comparado com recolhimentos de R$ 341.820,10, total
apurado mediante cômputo da estimativa de novembro/2005 no valor de
R$ 42.137,35. Assim, o recolhimento parcial da estimativa de
novembro/2005 repercutiu no recolhimento parcial do IRPJ devido no
ajuste anual de 2005; e
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010346/2009-50

 A multa isolada de R$ 8,33 aplicada sobre a parcela de estimativa de
CSLL não recolhida em outubro/2004 decorre da apuração de que a
estimativa devida seria de R$ 5.616,80, mas houve recolhimento de apenas
R$ 5.600,14. Já a apuração de CSLL não recolhida no ajuste anual de
2004, no valor de R$ 6.170,42, tem em conta a confrontação da CSLL
informada em DIPJ (R$ 253.845,94) com débito declarado em DCOMP de
R$ 3.363,15 e com recolhimentos de R$ 244.312,37, total apurado
mediante cômputo da estimativa de outubro/2004 no valor de R$ 5.600,14.
Assim, o recolhimento parcial da estimativa de outubro/2004 repercutiu no
recolhimento parcial da CSLL devida no ajuste anual de 2004.
Confirmada a exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas e de multa proporcional sobre os tributos devidos no mesmo ajuste anual, em
períodos de 2004 e 2005, a exoneração das multas isoladas encontrariam amparo na Súmula
CARF no 105. Aplicável, assim, a mesma conclusão adotada por esta Conselheira no Acórdão no
9101-006.071: DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN para reformar os
fundamentos do acórdão recorrido, mas sem restabelecer as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas, porque incompatíveis com a Súmula CARF no 105.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1111
DF CARF MF
Original